Tribunal: STF
Processo: ARE 1417355
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMININSTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE ARGILA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À UNIÃO. 



    I. Apelações e remessa oficial de sentença prolatada em ação civil pública ajuizada pela União contra a Cerâmica Três Irmãos, com o intuito de que esta seja condenada ao ressarcimento da União, em dinheiro, pela suposta prática de lavra clandestina de argila, bem como por danos morais coletivos decorrentes da extração de argila sem licença ambiental e sem autorização do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral.



    II. Sustenta a União que a referida extração ilegal, ocorrida na zona rural do Município de Arapiraca, alcançou aproximadamente o volume de 26.000 m3 (vinte e seis mil metros cúbicos) de argila, causando um dano ao patrimônio público na ordem de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), segundo estimativa do Departamento Nacional de Produção Mineral. 



    III. Requereu a União a condenação da parte ré no ressarcimento ao erário federal do referido valor correspondente ao volume de argila irregularmente extraído e comercializado pela empresa ré em período que antecedeu sua notificação, bem como que fosse condenada ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de dano moral coletivo. 



    IV. À vista do contrato social da empresa acostado, entendeu o julgador monocrático pela ilegitimidade passiva do demandado indicado na peça inaugural, já que a Cerâmica Três Irmãos é representada por José Nilson dos Santos, e sendo a responsabilidade pela atividade causadora da degradação ambiental de ordem solidária, apenas este último (a quem compete os poderes de gestão sobre a empresa demandada) deve prosseguir no feito ao lado pessoa jurídica ré, nos termos do art. 3°, IV, lei 6.938/81, e art. 2°, da lei 9.605/98. Assim, excluiu José Alexandre da Silva do polo passivo da ação. Ao final, decidiu pela procedência parcial da demanda para condenar os réus Nilson Construções Ltda. (Cerâmica Três Irmãos) e José Nilson dos Santos, a pagar indenização à União, relativa ao ressarcimento ao erário em virtude da extração ilegal de argila, bem de propriedade da União, no montante de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), valor a ser atualizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal (art. 269, I, do CPC).



    V. Nilson Construções Ltda. e José Nilson dos Santos apelaram, ao argumento de que ‘agiram corretamente e o presente dissenso foi causado pela falta de comunicação dos órgãos ambientais pátrios e, principalmente, pela morosidade e até a falta de recursos humanos do IMA/AL para expedir uma simples licença ambiental’.



    VI. A União também apelou. Requereu a procedência total da ação, com a condenação da parte ré ao ressarcimento ao erário, no montante de R$ 416.000,00, bem como ao ressarcimento de R$ 55.000,00, a título de dano moral coletivo, com a fixação de honorários nos termos do art. 20, §§ 3° e 4° do CPC.



    VII. A regulamentação do licenciamento para extração de minerais, como dispõe a Lei n. 6.567/78, pressupõe a expedição de licença específica pela autoridade administrativa local, no município de situação da jazida e a efetivação do registro dessa licença no Departamento Nacional da Produção Mineral.



    VIII. Constato que os réus estavam lavrando argila de forma ilegal, visto que não possuíam qualquer licença para o exercício da referida atividade quando da vistoria o DNPM, que notificou a referida empresa para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, ingressasse com requerimento visando à habilitação legal para a extração de argila perante o 25° Distrito do DNPM/AL e/ou comprovasse que ingressou com documentação completa junto ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas –IMA, objetivando o licenciamento ambiental para o exercício de sua atividade, conforme auto de notificação n° 31/2009, de fl. 30.



    IX. Apesar das alegações quanto aos inúmeros requerimentos junto aos órgãos competentes, os réus não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove tais argumentos. As licenças apresentadas pela empresa são datadas de momento posterior à vistoria que ensejou a presente demanda. 



    X. Comprovada a conduta ilícita dos réus, está certa a União, na condição de proprietária dos recursos minerais existentes no solo e subsolo, em buscar a tutela de seu patrimônio com o ressarcimento relativamente ao dano material por ela suportado. Também não merece prosperar o pedido dos apelantes Nilson Construções Ltda. e José Nilson dos Santos, quando pugnam pela redução do valor da indenização fixada na sentença, para a quantia de R$ 27.000,00.



    XI. Consoante se verifica nos autos, com arrimo na fiscalização dos técnicos do DNPM, efetuada no próprio local da jazida ilegal, chegou-se ‘a uma estimativa do volume lavrado de 26.000,00 (vinte e seis mil metros cúbicos).



    XII. Pertinente a utilização do laudo apresentado por perito oficial em processo semelhante, como no caso. Com a utilização de prova pericial realizada em processo semelhante (000375-44.2011.4.05.80.00), a sentença atribuiu o valor de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) para metro cúbico de argila. 



    XIII. Não se verifica a ocorrência do alegado dano moral coletivo. Não foi demonstrado qualquer transtorno, constrangimento ou aborrecimento às pessoas residentes no local da extração mineral. 



    XIV. No que diz respeito à verba honorária, apesar deste relator entender ser aplicável o regramento trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, a Segunda Turma do TRF 5ª Região já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo qual não podem as partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. 



    XV. Apelação dos particulares improvida e remessa oficial e apelação da União parcialmente providas, apenas para fixar honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, em favor da União”. (eDOC 9, p. 12-14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXIII, 23, parágrafo único, 30 e 176 do texto constitucional. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente buscou a regularização junto aos órgãos ambientais, e que possui licenças expedidas pelo município e estado. Atribui-se a ausência de licença expedida pelos órgãos federais pela “falta de organização na seara ambiental”. (eDOC 14, p. 16)



    Alega-se que não há se falar em extração de argila quando da autuação, “pois o inverno no nordeste era de muita chuva, fato que impede qualquer trabalho de retirada de argila por qualquer ceramista no Estado de Alagoas”. (eDOC 14, p. 17) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 6.567/1978, 6.938/1981 e 9.005/1998) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a existência de dano ambiental consistente na ilegalidade da atividade de extração de argila, concluindo pela necessidade do pagamento de indenização para a União. Nesse sentido, extrai-se os seguintes trechos da ementa:



    “(...)



    VIII. Constato que os réus estavam lavrando argila de forma ilegal, visto que não possuíam qualquer licença para o exercício da referida atividade quando da vistoria o DNPM, que notificou a referida empresa para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, ingressasse com requerimento visando à habilitação legal para a extração de argila perante o 25° Distrito do DNPM/AL e/ou comprovasse que ingressou com documentação completa junto ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas –IMA, objetivando o licenciamento ambiental para o exercício de sua atividade, conforme auto de notificação n° 31/2009, de fl. 30.



    (...)



    X. Comprovada a conduta ilícita dos réus, está certa a União, na condição de proprietária dos recursos minerais existentes no solo e subsolo, em buscar a tutela de seu patrimônio com o ressarcimento relativamente ao dano material por ela suportado. Também não merece prosperar o pedido dos apelantes Nilson Construções Ltda. e José Nilson dos Santos, quando pugnam pela redução do valor da indenização fixada na sentença, para a quantia de R$27.000,00”. (eDOC 9, p. 12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1.359.886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.393.333 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente